Tribunal: TJBA
Processo: 8121573-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121573-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: GEOVAN SOUSA ARAUJO PIRES Advogado(s):RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência do débito imputado ao Autor e declarou indevida a negativação de seu nome em órgão de restrição ao crédito, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi legítima; e (ii) saber se há direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte apelante não comprovou a existência do débito nem a regularidade da suposta cessão de crédito, deixando de instruir sua defesa com qualquer documento que demonstrasse a origem da dívida. 4. Reconhecida a inscrição indevida e inexistindo outra anotação legítima anterior, impõe-se a reparação por dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ. 5. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 está em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121573-45.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e como apelada GEOVAN SOUSA ARAUJO PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.